Tribunal: STF
Processo: RHC 249829
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 953.031/RJ (e-doc. 17).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 12 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 61 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incs. I e II, por uma vez (roubo cometido com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) e art. 288-A (constituição de milícia privada), ambos do Código Penal (e-doc. 6).  



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa e provimento à do Ministério Público para condená-lo pela prática do crime de roubo majorado por duas vezes e redimensionar a sanção pelos demais delitos para o patamar de 31 anos, 5 meses e 2 dias de reclusão e pagamento de 350 dias-multa, mantido o regime fechado (e-doc. 7). Inconformada, a defesa impetrou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.  



    4. Neste recurso, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, salientando inexistir elementos a corroborá-lo. Consoante afirma, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro apreciou as alegações defensiva quanto à inobservância das formalidades legais, não havendo se falar em supressão de instância.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente.



    6. O Ministério Público estadual, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 40).



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro revelou haver transitado em julgado a condenação em 16/05/2024.



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.



    9. Observa-se, ainda, que a condenação transitou em julgado em 16/05/2024, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 13/10/2024, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 02/11/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).Revisão criminal



    10. Além disso, verifica-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo do STJ. No ato recorrido, o Ministro Relator, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator